Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0717586-47.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência (ID 4297813) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado às Cortes Superiores. O STJ (ID 10569220 – p. 1/4) não conheceu do apelo especial. O STF (ID ), por sua vez, determinou a devolução dos autos para a observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o RE 1.014.286/SP (Tema 942). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Suprema Corte, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e aquela a ser uniformizada pelo STF no citado precedente (ID 10601727). Por sua vez, a Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem, consignando que “somente o órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário é competente para assentar a não adequação ao caso da tese firmada pelo Supremo, não podendo ser substituído por Presidência ou relatoria” (ID 11543668). Assim, tendo em vista a determinação do Ministro Relator, devolvo os autos ao órgão Julgador para eventual juízo de retratação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014